Tribunal: TJMT
Processo: 0006404-30.2017.8.11.0086
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006404-30.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VANDERLEI ULBRIK - CPF: 974.153.080-34 (APELANTE), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ELDIRO JOSE ULBRIK - CPF: 779.162.630-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Pelo princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos ao procurador da parte adversa e constituem impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput,
do art. 85, do CPC/2015.

Como regra de regência, o parágrafo 2
o
do artigo 85, do CPC/2015, dispõe que os honorários deverão ser fixados no percentual entre 10% e 20% da condenação, do proveito econômico ou, na impossibilidade de estimar-se o
quantum debeatur
, sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Vanderlei Ulbrik, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 2
a
Vara da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Código 110824), julgou procedente o pedido, para determinar ao requerido a disponibilização de internação no leito da UTI, e deixou de condenar

a Fazenda Pública nos honorários advocatícios.

O Apelante, Vanderelei Ulbrik, nas suas razões recursais, sustentou o cabimento da condenação nos honorários advocatícios, porquanto a ação fora julgada procedente, confirmando a liminar, outrora deferida.

Assevera que os honorários constituem direito dos advogados, na medida em que representam verba de caráter alimentar.

Assim, requer o provimento do Apelo, para condenar o Estado de Mato Grosso, no ônus da sucumbência, na forma estabelecida no artigo 85, §3º, do CPC/2015.

A Apelada, em suas contrarrazões, postulou a manutenção da sentença (id. 15089289).

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu ausente o interesse público que justificasse a sua intervenção (id. 18162977).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já referido no Relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Vanderlei Ulbrik, contra a sentença, proferida nos autos da Ação de Obrigação da Fazer, movida em face do Estado de Mato Grosso, na qual julgou procedente o pedido, mas deixou de condenar o Requerido no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O fato jurídico processual revela que a parte autora, em razão de ter sofrido um acidente automobilístico, necessita, com urgência, de internação na unidade de terapia intensiva, e, em razão da demora, além da falta de previsão, socorreu-se do Poder Judiciário, porquanto se trata de uma situação urgente, consoante se verifica no laudo médico, anexo aos autos.

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, formulado nos autos, determinando a realização dos procedimentos necessários (id. 15082965).

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado singular julgou procedente o pedido e confirmou a liminar, nos seguintes termos:

Diante do exposto e considerando o que consta dos autos,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, extinguindo o processo com resolução de mérito com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, APENAS para confirmar a tutela antecipada concedida à fl. 18, mantendo a referida decisão incólume, para determinar ao
ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do Secretário de Estado de Saúde, a obrigação de fazer consistente em providenciar, por conta do Sistema Único de Saúde – SUS ou através de fornecedor da rede particular, a internação do substituído VANDERLEI ULBRIK em unidade de terapia intensiva.

Consigno que a demanda foi julgada procedente apenas para confirmar a liminar já concedida anteriormente, visto que a liminar já foi cumprida, não necessitando mais do atendimento médico pleiteado na exordial, por conta do falecimento do autor.

Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

Contra a não condenação no ônus da sucumbência, recorre o representante do autor.

Assim, com relação aos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade, essa verba é devida ao procurador da parte adversa, e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput,
do art. 85 do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, se extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6º do supracitado artigo).

Veja-se que, conquanto a hipótese seja de perda superveniente de interesse de agir (perda do objeto), a verba honorária é, igualmente, devida pela parte que deu causa ao processo.

Nesse sentido, anoto o seguinte julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PREGOMIM PEPTI – DIREITO À SAÚDE – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DO POSSÍVEL – AFASTADA – DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA SAÚDE – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART.85, §11, CPC – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA.

(...) Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, deve ser imputada à parte vencida a responsabilidade

pelos
honorários
sucumbenciais.
Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba
honorária
anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Atestada a hipossuficiência do paciente e a necessidade do tratamento indicado para resguardar a saúde e a vida da criança, por meio de laudo/receituário médico, não há que falar em ausência de comprovação, nem tão pouco em judicialização da saúde. (N.U 0004797-35.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Desse modo, é imperativa a condenação do Recorrente, porquanto a ação de obrigação de fazer foi julgada procedente e determinou ao requerido a imediata disponibilização do leito de UTI.

Nesse sentido, é o julgado desse Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
–
ATRIBUIÇÃO À PARTE VENCIDA
–
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– FIXAÇÃO DO VALOR – CRITÉRIOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. 1
.
Deve ser imputado a parte vencida a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
2.
Apelo provido
. (N.U 0010239-55.2015.8.11.0002, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 11/10/2018.

Assim, a fixação dos honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do 2
o
, do artigo 85, do CPC, e os percentuais previstos no § 3
o
, do referido artigo, que assim dispõe:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

No caso dos autos, contudo, tenho que é possível mensurar o proveito econômico obtido, razão pela qual, não há justificativa para que o valor da causa seja considerado para fins de parâmetro para fixação dos honorários.

Com efeito, os honorários devem ser estabelecidos tomando por base o proveito econômico obtido.

Dessarte, como regra de regência, o parágrafo 2º do artigo 85, do CPC/2015, dispõe sobre os percentuais em que os honorários deverão ser fixados, arbitro a referida verba no percentual de 10% (dez por cento)
do proveito econômico.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela parte autora, para arbitrar os honorários sucumbenciais ao ente estatal, no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020